Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711273-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO AJ CONSULTORIA, PROJETOS E EDUCACAO LTDA AGRAVADO: PAULO AFONSO NOGUEIRA FILHO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o retorno do mandado sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator